Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705534-34.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: JOAO CILIRIO ROQUE RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO A decisão de ID 43692343, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com os seguintes fundamentos: “O Acórdão recorrido concluiu que: “Responsabilidade civil. Furto de cartão de crédito. Demora na comunicação do sinistro à instituição bancária. Transações mediante uso de senha pessoal. Ausência de fato do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Rompimento do nexo de causalidade. A instituição financeira que não foi imediatamente comunicada pelo consumidor sobre o furto sofrido, não responde pelos danos gerados em decorrência do evento. O retardamento da comunicação do sinistro rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos experimentados resultantes dos lançamentos na fatura do cartão de crédito, afastando a responsabilidade civil. Nesse sentido. (Acórdão 1157818, 07048885720188070005, Relator: ANGELO PASSARELI; Acórdão 1351138, 07062285020208070010, Relator: FERNANDO HABIBE). O autor foi vítima de furto no interior do seu veículo em 16/12/2021 por volta das 10h30 e foi subtraída a sua carteira contendo cartão de crédito administrado pelo réu. O autor comunicou o furto à instituição financeira por volta de 11 horas do dia seguinte. As compras contestadas se deram no intervalo entre 5h59 e 6h47 do dia 17/12/2021 (ID 38059137) e mediante uso de senha pessoal (ID 38059119 PAG 5-6), antes, portanto, da comunicação do evento danoso. Tais elementos evidenciam a inexistência de falha nas operações do réu e que houve culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil (art. 14 § 3o, incisos I e II, CDC). Sentença que se mantém.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de responsabilizar instituição financeira pelos danos gerados em decorrência do furto sofrido pelo consumidor, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil.” Irresignada a parte recorrente apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC, cujo juízo de retratação foi negativo, sendo os autos remetidos ao STF para juízo de admissibilidade. O E. STF, em juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para novo juízo de admissibilidade, doravante, fundado no tema 800, que afastou a repercussão geral na seguinte matéria: Tema 800 – “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.” Brevemente relatado, decido. Conquanto prevaleça no direito brasileiro o livre convencimento motivado do juiz, entendo que, no que se refere à juízo de admissibilidade na origem, deve prevalecer o entendimento do juiz natural para o julgamento do recurso, notadamente quando este decorrer da mais alta Corte Brasileira. Desse modo, ainda que a Presidência da turma tenha entendido por não existir vinculação direta do objeto do recurso ao tema indicado pelo STF, precipuamente porque sequer analisou-se o mérito do recurso interposto, passo a fazer novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos limites do quanto imposto pelo STF. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O argumento do Recurso Extraordinário é de que houve flagrante violação aos direitos do consumidor, porquanto sustenta que embora conste na sentença que a utilização do cartão por terceiro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, “tanto pelo fato de não ter comunicado a instituição bancária a tempo de evitar a realização das impugnadas transações, como pela falta de vigilância dos próprios pertences, em especial, da sua senha pessoal”, na verdade, ao perceber “que havia sido furtado, começou a entrar em contato com a instituição financeira, porém, não foi imediatamente atendido”, não podendo ser, portanto, penalizado. Deve prevalecer, conforme já exposto, o entendimento do STF, aplicando-se, in casu, o tema 800. Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 31 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito Presidente em exercício da 1a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal